Tribunal: TJDFT
Processo: 0004789-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES STJ. RECURSO PARCIALMENE PROVIDO.
1. A confissão extrajudicial do réu, tanto perante os policiais que o abordaram como perante a autoridade policial, de que a droga consigo localizada se destinava à difusão ilícita, aliada aos depoimentos judiciais dos policiais e à quantidade significativa de droga (cerca de meio quilo de maconha), inviável a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006
2. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata para cada circunstância judicial negativa na primeira etapa da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
4. Recurso parcialmente provido.